Tribunal: TJBA
Processo: 8001335-40.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001335-40.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8001335-40.2019.8.05.0032
,
figurando como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto
do relator
.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça